Tribunal: STF
Processo: AI 155875
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. 2. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO HÁ VER NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, QUANDO A CORTE "A QUO" DECIDIU A
CONTROVERSIA, FUNDAMENTADAMENTE, NÃO OBSTANTE DE FORMA DESFAVORAVEL
AO RECORRENTE. 3. PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL. NÃO E
OPORTUNO, AOS EFEITOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SE A QUESTÃO SOMENTE VEM A SER VENTILADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO
ARESTO RECORRIDO. NÃO CABE INVOCAR A EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
IMPLICITO. 4. NÃO HOUVE PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL REFERENTE AO DECRETO-LEI N. 2.332/1987. 5. RECURSO NÃO
ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.